Tribunal: TJPA
Processo: 0801283-42.2020.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9045 - Recurso
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801283-42.2020.8.14.0104

APELANTE: BENEDITO CANTAO MARTINS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESTA BRADESCO EXPRESSO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO APRESENTADO TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO BANCÁRIO. EVIDENCIADA A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM r$3.000,00. DEVIDA A REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO EM RAZÃO VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA POR PARTE DO BANCO. sentença modificada. recurso conhecido e parcialmente PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BENEDITO CANTÃO MARTINS
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c conversão de conta corrente para conta corrente com pacote de serviços essenciais - tarifa zero c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais (proc. Nº 0801283-42.2020.8.14.0104), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquivem-se os autos.

P.R.I.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação alegando inexistir motivos para aderência ao pacote de cesta de serviços paga, já que os disponíveis gratuitamente abarcavam todas as suas necessidades. Sustenta que a sentença se equivocou ao mencionar que os descontos a título da referida cesta seria ato legal, pois a Resolução do BACEN expressa que a cobrança desse serviço deve ser consentida por meio de contratação, o que não teria ocorrido no caso em tela.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento das razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados na conta corrente do autor referente às tarifas bancária denominadas CESTA B. EXPRESSO4.

Da leitura da inicial, o ora apelante alegou ter aberto conta junto ao apelado apenas para fins de recebimento e saque do seu benefício previdenciário, contudo com o passar do tempo, percebeu descontos referente à tarifa denominada CESTA B. EXPRESSO4.

A instituição financeira, por sua vez, defende que o autor, ao abrir a aludida conta, concordou com todas as cláusulas para sua movimentação, inclusive com a cobrança das tarifas a que estão sujeitos todos os correntistas. E que pela análise dos extratos bancários seria possível constatar que foi colocado à disposição do recorrente uma série de serviços.

O autor acostou apenas um único extrato, referindo-se apenas aos meses de JUNHO e JULHO de 2020. Por esse documento, nota-se que nesse período ocorreram apenas crédito da aposentadoria e realização de dois saques, ou seja, não existe qualquer movimentação na conta da parte autora que a descaracterize enquanto conta-salário.

É bem verdade que houve cobrança de seguro pela Seguradora UNIMED CLUBE DE SEGUROS, contudo, a regularidade desse débito foi questionada no processo nº 0801286-94.2020.8.14.0104, tendo as partes realizado a composição do litígio, não podendo ser levada em consideração para fins de justificar a cobrança da cesta de serviços de bancários por suposta deturpação da conta-salário.

Ora, para demonstrar a licitude da cobrança da cesta, o Banco deveria juntar o Termo de Adesão,
contudo isso não ocorreu
.
A contestação veio desacompanhada de qualquer documento
. E sem prova da efetiva contratação do serviço, não há que se falar em exercício regular do direito. Na realidade, houve imposição de serviços não solicitados, constituindo tal conduta em prática abusiva, o que é vedado na forma do art. 39, III
[1]
do CDC.

Com isso, deve ser modificada a sentença para declarar inexistência da relação jurídica quanto à adesão à cesta de serviços Bradesco Expresso, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, entendo devida a repetição em
dobro dos valores efetivamente comprovados
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço culminou na cobrança indevida de valores de serviços que desconhecia ter contratado. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser concedida a condenação em danos morais.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas, no que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00 possui caráter pedagógico para fazer frente a uma instituição financeira de grande porte e encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não se distancia da quantia usualmente arbitrada por esta Turma em casos semelhantes, somado, ainda, com a circunstância de que o autor possui outras demandas discutindo descontos indevidos sob a alegação de fraude.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato do Termo de Adesão à Cesta de Serviços Bradesco Expresso e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência, contudo, o percentual arbitrado na origem deve recair sob o valor da condenação.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 39.
É
vedado ao fornecedor de produtos ou servi
ç
os, dentre outras pr
á
ticas abusivas:

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicita
çã
o pr
é
via, qualquer produto, ou fornecer qualquer servi
ç
o;

Belém, 14/05/2024